Tribunal: TJDFT
Processo: 0735310-51.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. INCOMPATIBILIDADE. EMBARGOS DE TERCEIRO. AUTOMÓVEL. PROCURAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. RESISTÊNCIA DA EMBARGADA.
I – O recolhimento do preparo recursal é ato incompatível com o pedido de concessão da gratuidade de justiça. Requerimento indeferido.
II – A procuração outorgada ao embargante em caráter irrevogável, irretratável e isenta de prestação de contas consubstancia-se em verdadeiro negócio jurídico, em que há transferência de direitos, e o outorgado passa a atuar em nome e interesse próprios.
III – A aquisição do veículo pelo embargante ocorreu antes do deferimento da penhora e consequente bloqueio do automóvel, estando comprovada sua boa-fé que justifica a desconstituição da restrição.
IV – O terceiro embargante não transferiu para si a propriedade do veículo perante o Detran/DF. Porém, o embargado-exequente, na impugnação, insistiu na manutenção da restrição do bem, o que atraiu a sua condenação aos ônus de sucumbência. Tema 872/STJ ( REsp 1452840/SP ).
V – Apelações do embargado desprovida e do embargante provida.